Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737055-76.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARIO GIL GUIMARAES MENDES V I S T O S. (Doc. Num. 22713743 e 23292976). Nada há a ser provido, ressaltando que o pedido de reserva de honorários deverá ser formulado, se o caso, em sede de eventual cumprimento de sentença, sendo que a fase de conhecimento nem sequer foi encerrada. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador